Tribunal: CARF
Processo: 11624.720149/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por deixar de informar área de preservação permanente ou de floresta nativa, cabe ao contribuinte apresentar conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a caracterização da isenção.
ITR. ÁREAS ALAGADAS POR RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ITR. BASE DE CÁLCULO.
As áreas de preservação permanente e alagada por reservatório de usina hidrelétrica não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica, sendo bem que não se confunde com o imóvel rural.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham intuito lucrativo.
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção para as atividades de geração de energia elétrica, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 2.281, de 1940, não foi convalidada por Lei, ficando afastada por força do § 1° do art. 41 do ADCT da Constituição de 1988.
ITR. BENFEITORIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Incide ITR sobre a área não alagada por reservatório de usina hidrelétrica e não integrante da área de preservação permanente, sendo irrelevante que em tal área existam benfeitorias para geração de energia elétrica, pois não se tratam de benfeitorias destinadas à atividade rural.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720149/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.893 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por
deixar de informar área de preservação permanente ou de floresta nativa, cabe
ao contribuinte apresentar conjunto probatório hábil a demonstrar todos os
requisitos legais para a caracterização da isenção.
ITR.
ÁREAS
ALAGADAS
POR
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ITR. BASE DE CÁLCULO.
As áreas de preservação permanente e alagada por reservatório de usina
hidrelétrica não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por
objeto apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica, sendo bem que não se
confunde com o imóvel rural.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de
riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas
atividades tenham intuito lucrativo.
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção para as atividades de geração de energia elétrica, ao teor do art. 1o do
Decreto-Lei no 2.281, de 1940, não foi convalidada por Lei, ficando afastada
por força do § 1° do art. 41 do ADCT da Constituição de 1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720149/2011-59
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

ITR. BENFEITORIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Incide ITR sobre a área não alagada por reservatório de usina hidrelétrica e não
integrante da área de preservação permanente, sendo irrelevante que em tal
área existam benfeitorias para geração de energia elétrica, pois não se tratam de
benfeitorias destinadas à atividade rural.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à
recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor
de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área alagada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 190/223) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 175/184) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
106/115), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercícios 2007 e
2008, tendo como objeto o imóvel denominado “USINA GPS”, cientificado em 18/10/2011 (e-
fls. 118).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, a contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua nos exercícios 2007 e 2008, sendo
irrelevante o fato de o mapa apresentado pelo contribuinte confirmar que a maior parte do imóvel
constitui-se em reservatório artificial de usina hidrelétrica (e-fls. 113/115).
Na impugnação (e-fls. 120/148), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Preservação Permanente.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

(b) Área Alagada.
(c) Base de Cálculo. Usina e Reservatório.
(d) Jurisprudência.
(e) Multa e Juros.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 175/184), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF 3.678.465-6 - Imóvel: Usina GPS
SUJEIÇÃO PASSIVA.
E considerado contribuinte do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer
título de imóvel rural, assim definido em lei.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Constatado erro nos dados considerados no lançamento, cabe refazer os cálculos do
imposto devido para considerar a área de preservação permanente declarada que não foi
analisada no trabalho de fiscalização e nem foi indicada como objeto de glosa no
lançamento de ofício.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e outras áreas
isentas não declaradas, além da comprovação de entrega do ADA ao Ibama, no prazo
fixado na legislação, sua existência deve ser comprovada por meio de laudo técnico que
as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável.
ÁREA SUBMERSA - RESERVATÓRIO.
Areas alagadas para fins de constituição de reservatório de usina hidrelétrica autorizada
pelo poder público foram afastadas da tributação pelo LTR somente com o advento da
Lei n° 11.727, de 2008.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado com base no SIPT, se
não existir comprovação que justifique sua alteração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de oficio e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Assim, somente é cabível atender ao pleito da impugnante para o fim de corrigir erro na
apuração do imposto devido no Exercício 2008, onde foi desconsiderada pela
fiscalização a área de preservação permanente declarada, que não tinha sido objeto de
fiscalização e glosa, o que resulta na alteração de alguns dados considerados no
lançamento de ofício, a partir do Demonstrativo de Apuração do ITR de fls. 108/109,
conforme segue: (...)
Com isso, fica mantida a exigência de imposto no valor de R$ 13.708,62 referente ao
Exercício 2007 e de R$ 14.355,38 referente ao Exercício 2008, conforme Auto de
Infração e demonstrativo acima.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

O Acórdão foi cientificado em 07/10/2013 (e-fls. 186/188) e o recurso voluntário
(e-fls. 190/223) interposto em 06/11/2013 (e-fls. 190), em síntese, alegando:
(a) Área de Preservação Permanente. O imóvel contém grande área de
preservação permanente, conforme declaração do IBAMA. Além disso, a
própria Secretaria da Agricultura atesta a área como de preservação
permanente e o Decreto Estadual no 1.234, de 27/03/1992, declara como Área
de Proteção Ambiental - APA de Guaratuba, área na Serra do Mar. Toda a
descrição do imóvel, com riqueza de detalhes encontra-se na Impugnação e
anexos. A floresta nativa é vegetação natural, sempre ali existindo e não
podendo ser tributada. O contribuinte não está obrigado a comprovar,
previamente, que seu imóvel possui áreas amparadas pela isenção do ITR, não
pode um instrumento infralegal fazê-lo, como comumente vem sendo alegado
pela Receita Federal do Brasil ao sustentar seus atos com base em instruções e
portarias. Decisão do 2o Conselho de Contribuintes já considerou área de
preservação permanente como inaproveitável para fins de tributação. A
verdade material deve prevalecer. A exigência de ADA não encontra respaldo
legal, sendo dispensado pela jurisprudência. Para comprovar a área de
preservação permanente, junta documentos de conhecimento público,
inclusive com fotos: Relatório elaborado em conjunto como IAP, Proposta de
Ação demonstrando as ações adotadas para manter a área de preservação livre
dos agentes invasores e mapa com foto aérea com as demarcações das áreas
conforme documentos imobiliários onde se demonstra a extensão das áreas
alagada e de preservação com a respectiva demarcação no mapa.
(b) Área alagada. A notificação equivocadamente desconsiderou por total a
realidade de que área do reservatório da Usina está afetada ao uso especial da
União, o que impede a Concessionária, de exercer o mesmo direito que detém
um proprietário particular. Não existe dúvida que as áreas que compõem a
usina integram os bens e instalações envolvidos na exploração de energia,
portanto, trata-se de um bem público de propriedade da União Federal. As
áreas destinadas aos reservatórios de água não podem sofrer a incidência do
ITR porquanto são unidades integrantes do patrimônio público da União, tanto
como as áreas destinadas às suas margens também estarão livres do impacto
do tributo, na condição de áreas de preservação permanente, que devem ser
excluídas da base de cálculo do imposto, nos termos do art. 10, § 1°, inciso II,
alínea "a", da Lei n° 9.393/96, Ademais, a matéria é objeto da Súmula CARF
n° 45.
(c) Base de Cálculo – Valor da Terra Nua. Não há como se definir o preço de
mercado do imóvel, eis que vinculado/afetado ao serviço público federal de
energia elétrica, estando submerso ou destinado à preservação ambiental. Com
relação ao preço de mercado a recorrente demonstrou que foi buscar
esclarecimento junto ao próprio DERAL-Departamento de Economia Rural da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento-SEAB/PR, órgão que formula a
tabela de preços das terras no Estado do Paraná. Assim, foi necessário indagar
o órgão que formulou a tabela de preços no ano de 1997, que manifestou de
forma clara e inequívoca que "... os valores atribuídos pela SEAS/DERAL
para Terra Nua, classificada em 1997 (inclusive) como "outras' hoje
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

classificada como Inaproveitáveis' ... Portanto, nas variações de Terra Nua
realizadas por este Departamento, não estão contemplados rios, lagos
reservatórios e reservatórios para Usinas Hidrelétricas. Terra submersa ou
destinada à preservação ambiental tem valor de mercado zero. Sendo bem
público fora do comércio, não há valor de mercado, o que impede qualquer
pretensão impositiva sobre as áreas desapropriadas para a construção das
obras necessárias ao represamento dos rios e lagos necessários à manutenção
dos reservatórios necessários à produção da energia elétrica. Para fins de
explicar a forma com que os dados foram inseridos na DITR, no tocante ao
desmembramento entre áreas alagadas, preservação permanente e área
destinada a estrutura de operação da usina, tem-se que o formulário da DITR
dos anos base em discussão não havia campo específico para este
desmembramento. Assim, a solução encontrada foi inserir estas áreas no
campo "outras áreas", "demais benfeitorias não utilizadas na atividade rural",
apontando-se valor venal mínimo em razão de serem áreas sem valor de
mercado, e são áreas não tributáveis. Este foi o mecanismo encontrado para
que o sistema não gerasse imposto a ser recolhido e a contribuinte cumprisse
com a obrigação acessória de encaminhar a DITR.
(d) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada.
Em 13/11/2013 (e-fls. 246), a recorrente carreia aos autos o Parecer Técnico de e-
fls. 247/255, firmado em 11/11/2013 (e-fls. 252).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2013 (e-fls. 186/188), o recurso
interposto em 06/11/2013 (e-fls. 190) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Preservação Permanente. Não houve glosa da Área de Preservação
Permanente declarada para o exercício de 2007 e, em relação ao exercício de 2008, a decisão
recorrida cancelou a glosa por falta de motivação. O recorrente não apresenta documentação a
demonstrar que a Área de Preservação Permanente extrapole os 300,0ha declarados. A Área de
Proteção Ambiental - APA não se confunde com Área de Preservação Permanente, podendo ser
tida como de interesse ecológico, mas, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da
Lei no 9.393, de 1996, a isenção se condiciona a declaração mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, não bastando a norma geral de criação da APA. Não detecto nos autos ato
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

especifico. Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração da área de
preservação permanente ou de floresta nativa, cabe ao impugnante apresentar conjunto
probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a caracterização da isenção. A
declaração do IBAMA de e-fls. 66 (também constante das e-fls. 159) não quantifica a área de
preservação permanente e não está acompanhada do anexo nela invocado e que, segundo a
própria declaração relaciona 37 imóveis objeto da declaração, não se tratando desse anexo a
listagem de oitenta transcrições/matrículas a compor a Usina Hidrelétrica GPS (e-fls. 67/68). O
Parecer Técnico de e-fls. 247/252 não está acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica1 e foi protocolado extemporaneamente, após o encerramento do prazo recursal, e não
quantifica as áreas e nem foi acompanhado de planta, mas apenas de listagem dos imóveis
integrantes do imóvel rural objeto do lançamento (e-fls. 253/255), bem como qualifica o estágio
da vegetação do imóvel de forma genérica ao afirmar que em 2013 a vegetação nativa seria
mantida há vários anos. Além disso, não se carreou aos autos Ato Declaratório Ambiental - ADA
dos Exercícios 2007 e 2008 a respaldar área de preservação permanente ou de florestas nativas
(Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000).
Área alagada. A existência no imóvel rural objeto do lançamento de área alagada
por águas de reservatório de usina hidrelétrica é incontroversa (e-fls. 113), tendo a empresa as
informado no campo “Outras Áreas” das DITRs, a constar 718,8ha (e-fls. 08 e 12). Não subsiste
a objeção da fiscalização (e-fls. 113/114) no sentido de as áreas submersas serem tributáveis nos
exercícios de 2007 e 2008 por ausência de fundamento legal para isentá-las, eis que procede o
argumento de que o imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usina hidrelétrica (Súmula CARF n° 45).
Base de Cálculo – Valor da Terra Nua. As áreas de preservação permanente
(300,0ha) e alagadas pelas águas do reservatório da usina hidrelétrica (718,8ha) são excluídas da
área tributável. Elas não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto
apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação (23,6ha). Bem da União é o potencial de
energia hidráulica (Constituição, art. 20, VIII), a capacidade potencial de um determinado local
gerar energia hidráulica. Trata-se de bem que não se confunde com o imóvel rural (Constituição,
art. 176). A circunstância de a recorrente (sociedade por ações, subsidiária integral de sociedade
de economia mista com ações negociadas em bolsa de valores, ver e-fls. 229/2302) ser
concessionária do serviço publico federal de geração de energia elétrica não a torna imune ou
isenta e nem retira o valor de mercado da terra nua. Não há imunidade (Constituição, art. 173,
§2°), na linha do decidido quando da fixação das teses nos Temas 3853 e 4374 de repercussão

1 A existência de contrato de emprego para o exercício de cargo ou função de engenharia com registro de ART de
cargo ou função não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço - específica ou múltipla
(Resolução CONFEA n° 1.025, de 2009, art. 44).
2 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
3 Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. Leading Case: RE 594015
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

geral, sendo didática a seguinte ementa de decisão do Supremo Tribunal Federal a tratar de
questão análoga (ITBI), transcrevo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução
nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve
servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa
jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É
inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento
adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos
termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-
10-2019)
Não há isenção, eis que a isenção prevista no art. 161 do Decreto n° 24.643, de
1934, não restou confirmada por Lei (ADCT da Constituição de 1988, art. 41, § 1°).
Portanto, subsiste a área de 23,6ha não alagada e não integrante da área de
preservação permanente, sendo irrelevante que em tal área existam benfeitorias para geração de
energia elétrica por não se tratarem de benfeitorias destinadas à atividade rural (Lei no 9.393, de
1996, art. 10; Decreto n° 4.382, de 2002, art. 29, I; e IN SRF no 256, de 2002, art. 30, I).
A fiscalização adotou o menor valor apurado por aptidão agrícola, não tendo a
recorrente se desincumbido do ônus de apresentar laudo técnico a comprovar que o real valor de
mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em
área portuária pertencente à União.
Tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa
hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
4 Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.
Leading Case: RE 601720
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se
a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que
explora atividade econômica.
Tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, devedora do tributo.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.893 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720149/2011-59

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a área alagada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 265
DF CARF MF
Original